Tribunal: TJDFT
Processo: 0003098-92.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o apelante, de fato, praticou os delitos a ele imputados na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe.
2. Resta prejudicada a condenação em danos morais, em face da absolvição do apelante.
3. Recurso conhecido e provido.